Tribunal: TJDFT
Processo: 0737589-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0737589-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FLORITA DE NERIS MAXIMO, FLORIZA LOPES BATISTA ROCHA, FRANCILENE CORDEIRO DA SILVA SANTOS, FLORISVALDO DE JESUS D E S P A C H O Intimem-se os embargados Florismar Fátima de Lima, Florisvaldo Dias Furtado, Florisvaldo Francisco de Souza, Florita de Neris Maximo, Florita de Souza Oliveira, Florites Inez do Nascimento, Floriza Lopes Batista Rocha, Francicleide Nunes, Francilene Cordeiro da Silva Santos e Florisvaldo de Jesus para, caso queiram, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator